Tribunal: TJDFT
Processo: 0709130-75.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. COLISÃO TRASEIRA. JUNTADA DE DOCUMENTO. DESCRIÇÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIAS. NARRATIVA HARMONIZADA COM AS PROVAS COLIGIDAS. RÉU QUE INOBSERVOU SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, INC. II, CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.959,47 (cinco mil novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos), a título de dano material, valor que deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (11/05/2021)”.
2. Em breve súmula, a parte autora alega ter reduzido a velocidade enquanto pilotava sua motocicleta na Avenida Monjolo do Recanto das Emas, quando o veículo do requerido (Gol/VW vermelho) abalroou a traseira de sua moto. Em defesa, o réu afirma que o autor realizou ultrapassagem irregular, sendo a colisão impossível de ser evitada.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois o recorrente comprovou ser hipossuficiente financeiro, além de estar representado pela Defensoria Pública. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, o recorrente ratifica os termos da contestação, ressaltando que houve ultrapassagem irregular por parte do recorrido e que este fato é suficiente para afastar sua responsabilidade, que nada fez para a ocorrência do acidente.
5. Tratando-se de processo de conhecimento sob o rito sumaríssimo no qual a controvérsia se instaurou acerca da responsabilidade do motorista no acidente, necessário analisar as provas produzidas nos autos para conclusão da dinâmica da colisão. Neste ponto, aplica-se ao caso o disposto no art. 6o da Lei no 9.099/95, segundo o qual o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
6. Aplica-se ao caso a Lei 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro, sem vedação ao diálogo das fontes e aplicação das normas provenientes de outros atos legislativos para a justa solução da lide.
7. Inicialmente, oportuno registrar que o ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
8. Por fato constitutivo, entendem-se aqueles que têm a eficácia de constituir a relação jurídica, ou seja, os que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém. São fatos impeditivos aquelas circunstâncias que impedem o efeito normal esperado, ou seja, possuem natureza negativa, sendo situações que, quando ocorrem, fazem com que o efeito da constituição do próprio direito não se produza. Os fatos modificativos são os que possuem a eficácia de modificar a relação jurídica e, por último, os fatos extintivos são os que têm a eficácia de fazer cessar a relação jurídica.
9. O recorrido anexou aos autos o laudo pericial elaborado pela Polícia Civil, que não concluiu quem causou o acidente, porque o local já havia sido desfeito (ID no 50258037). O recorrido se machucou em razão da colisão (ID no 50258038); formalizou boletim de ocorrência (ID no 50258039); tendo este a transcrição de uma testemunha do acidente (ID no 50258039). A testemunha ouvida pela polícia afirmou que “estava na frente de sua residência quando o rapaz pilotando uma motocicleta de cor branca deu a seta para entrar à esquerda, quando o veículo VW GOL de cor vermelha bateu na traseira da moto e seguiu em frente”.
10. As fotos dos veículos foram anexadas nas fls. de ID no 50258037, pg. 04/09 (motocicleta) e 50258213, pg. 05/08 (Gol vermelho). Das avarias constantes nas fotos, e possível verificar que a colisão com a motocicleta foi traseira, pois a parte frontal do Gol está amassada do lado direito, quase no meio da frente do carro, está sem a placa, devido à colisão e uma parte da frente do veículo está elevada, o que se encaixa na versão de que a batida traseira foi causada pelo descuido do motorista do Gol vermelho.
11. Quanto às provas produzidas pelo recorrente, este juntou fotos da via vazia, mas sem a possibilidade de determinar que esta foi a mesma via do local do acidente (ID no 50258218), além de orçamentos para o conserto de seu veículo.
12. Simples análise do conjunto probatório permite a conclusão da dinâmica do acidente tal como fora narrada na petição inicial. Ademais, destaque-se que é presumida a culpa do motorista o qual colide na traseira do outro veículo que trafega à sua frente, inclusive porque o motorista deve guardar distância suficiente para possibilitar a frenagem, de maneira que a colisão na traseira somente pode ser isenta de responsabilidade de reparar o dano causado quando, por meio de firme prova, demonstra a culpa do outro condutor no acidente.
13. Na condução de automóvel, é dever do motorista manter distância segura do veículo que segue à frente, considerando as condições do momento, como velocidade do local, da circulação, do veículo e climáticas (art. 29 e art. 192, CTB). Na situação em análise, verifica-se que ao recorrente cabia o dever de manter distância segura e se atentar para as condições de tráfego.
14. Para a caracterização da responsabilidade civil é indispensável a concorrência de três requisitos: dano, nexo de causalidade e ato ilícito (artigos 927 combinado com 186 do Código Civil). No caso em tela, resta flagrante a responsabilização da parte recorrente, pois causou dano patrimonial ao recorrido, praticando um ato ilícito ao dirigir sem se atentar às normas de trânsito. Presentes todos os requisitos legais para caracterizar a responsabilidade civil do recorrente, resta o dever de indenizar.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
16. Sem condenação em honorários diante da ausência de contrarrazões.
17. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.